Tribunal: STF
Processo: HC 260432
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000779-03.2024.7.00.0000/DF, submetido à relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.



    Consta dos autos que o Juízo de primeira instância, nos autos de Instrução Provisória de Deserção, indeferiu o pedido de prisão preventiva do paciente. Contra essa decisão, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu provimento para decretar a custódia cautelar, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 



    I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor. 



    II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses.



    III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção. 



    IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do CPPM. 



    V. A lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal militar pelo crime de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. 



    [...] 



    VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “o Acórdão recorrido merece a devida reforma diante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 255 e 256, ambos do CPPM, além da carência de fundamentação idônea que justifique a expedição do Mandado de Prisão”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de revogar a prisão preventiva”. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 254 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova do fato delituoso (materialidade) e indícios suficientes de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam, previstos no art. 255 do CPPM: (a) garantia da ordem pública; (b) conveniência da instrução criminal; (c) periculosidade do indiciado ou acusado; (d) segurança da aplicação da lei penal, ou, ainda, (e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.



    No caso em questão, a prisão preventiva foi decretada pelo Superior Tribunal Militar com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O fumus comissi delicti corresponde à prova da ocorrência do fato delituoso e à presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254 do CPPM. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção. 



    Trata-se da Instrução Provisória de Deserção (IPD), nomenclatura conferida à reunião de diligências de natureza administrativa, destinada a elencar as fontes de provas capazes de subsidiar a formação da opinio delicti do órgão acusatório. 



    À vista disso, segundo consta nos autos da IPD 7000181-44.2023.7.11.0011, em 24.3.2023, o Requerido deixou de apresentar-se à Organização Militar em que servia, a B Adm Ap/CMP, sem autorização para tanto, consumando o octídio legal previsto no art. 187 do CPM em 2.8.2023 (evento 1, página 3 da IPD 7000181- 44.2023.7.11.0011). 



    A formalidade dos termos que compõem a IPD fornece arcabouço suficiente para a caracterização dos indícios mínimos de autoria e de materialidade. Assim, por estar demonstrada a fumaça do cometimento do delito, segue-se ao exame do periculum libertatis. 



    Conforme observado em relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que o perigo decorrente da liberdade restou suficientemente demonstrado, de modo que a decretação da prisão preventiva de Daniel Henrique Lima da Silva é medida imprescindível para a devida persecução penal. 



    Salienta-se que, antes de o Parquet requerer tal medida, diversas foram as diligências procedidas pela autoridade de polícia judiciária militar. 



    A propósito, tem-se dos autos da IPD 7000181-44.2023.7.11.0011 que, ainda no decorrer do transcurso do período de graça, ou seja, antes mesmo de consumar o crime de deserção, o Comandante da B Adm Ap/CMP determinou a realização de várias diligências no endereço do Requerido, oportunidades em que apenas foi encontrado o seu tio, o qual relatou que o ex-Sd Ex Henrique Lima se encontrava na cidade de São Paulo-SP, morando com seus pais. 



    Em seguida, após investigações conduzidas com o apoio do MPM, em 4.9.2023, verificaram-se possíveis endereços em que o Desertor poderia ser encontrado (evento 7, IPD 7000181-44.2023.7.11.0011). 



    Em 11.10.2023, militares do 8º Batalhão de Polícia do Exército, conforme solicitado pelo Comandante da B Adm Ap/CMP, via cadeia de comando hierárquico, providenciaram o cumprimento de diligências em três endereços residenciais no Estado de São Paulo, quais sejam: 



    [...] 



    Em todas essas oportunidades, as buscas se mostraram infrutíferas, bem como os moradores encontrados nesses logradouros afirmaram não conhecer o Requerido. 



    [...]



    Portanto, como se verifica, a medida extrema requerida pelo Parquet caracteriza como imprescindível, em razão de verem-se frustradas diversas tentativas investigatórias levadas a cabo pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar com a cooperação do MPM. 



    [...] a decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do CPPM. 



    Com efeito, a lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal militar pelo crime de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer médico de apto para o serviço militar em inspeção de saúde. 



    Desse modo, não se pode admitir como razoável a interpretação de que a lei processual penal exige tal condição de procedibilidade e, concomitantemente, institui embaraços jurídicos à captura do Desertor, sobretudo quando todos os meios disponíveis à autoridade de polícia militar, não resguardados pela cláusula de reserva de jurisdição, já se esgotaram. 



    O sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. Nesse contexto, a prisão preventiva surge como uma ferramenta útil e necessária para evitar que desertores escapem da justiça e assegurar que a lei seja cumprida. Sobre essa compreensão, cite-se o seguinte julgado: 



    [...]



    Portanto, o caso concreto está contemplado pelo art. 255, alínea “d”, do CPPM, uma vez que a situação de liberdade do Acusado coloca em situação de risco a aplicação da lei penal militar.



    [...]



    Dessa forma, a toda evidência, merece parcial provimento o Recurso ministerial, para que seja acolhido o pedido de decretação de prisão preventiva em desfavor do Trânsfuga, com fundamento na alínea “d” do art. 255 do CPPM. 



    Observa-se que a ordem de custódia foi fundamentada nos requisitos previstos na legislação de regência, tendo o Superior Tribunal Militar destacado que “a decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea ‘d’ do art. 255 do CPPM”.



    Além disso, conforme ressaltado no julgamento do HC 157.624/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/6/2018), em situação análoga, “tratando-se a deserção de crime propriamente militar”, é viável a incidência “[d]as normas disciplinadoras da prisão do trânsfuga”. No mesmo sentido: HC 259000, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/7/2025; RHC 223046, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/12/2022; HC 217912, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 9/8/2022; HC 197070, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/1/2021; RHC 175554, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/2/2020; HC 182.454 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL [...]. 



    1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 



    2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 



    3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. 



    [...] 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente